Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700781-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BRUNA ROBERTA PEREIRA DO SANTOS (com pedido de tutela de urgência) contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0717645-79.2020, não concedeu tutela antecipada consistente na “manutenção da autora no certame até final decisão, para que possa seguir até a fase final, inclusive participar do curso de formação” (reconhecimento da “ilegalidade da questão n. 20, tipo C”, do concurso público para o cargo de Psicóloga da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES). Agravo interno do DISTRITO FEDERAL contra decisão de deferimento parcial da tutela de urgência recursal (participação em curso de formação). Por ensejo do juízo de retratação (RITR, Art. 32, § 3o), hei por bem reformar a decisão liminar e, com isso, revogar a tutela de urgência. O deferimento parcial da medida por este Relator, neste e em processos que estampariam situação fática processual similar, fundamentou-se na ocorrência de fatos processuais supervenientes que, direta ou indiretamente, poderiam causar prejuízo processual às partes agravantes, diante das específicas circunstâncias esposadas ao tempo do pedido do pleito de urgência naqueles autos eletrônicos. O primeiro fato processual superveniente foi a decisão colegiada da 1a Turma Recursal deste TJDFT, em 28.5.2020, que teria declinado da competência ao Gabinete do ilustre Magistrado, nos agravos n. 0700616-30.2020.8.07.9000; 0700596-39.2020.8.07.9000; 0700595-54.2020.8.07.9000; 0700591-17.2020.8.07.9000; 0700626-74.2020.8.07.9000; 0700564-34.2020.8.07.9000; 0700543-58.2020.8.07.9000; 0700538-36.2020.8.07.9000; 0700517-60.2020.8.07.9000, todos de Relatoria do e. Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA (idêntica medida teria sido adotada pelo e. Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, também da 2a Turma Recursal, mesmo após o indeferimento da medida liminar e apresentação de contrarrazões, e.g. 0700562-64.2020). E o segundo fato processual superveniente e relevante seria a convocação de determinados candidatos (ainda que sub judice) a participarem do “curso de formação profissional”, o qual teria as inscrições abertas entre os dias 02.6.2020 a 04.6.2020 (para início em 06.6.2020), e a ser realizado sob a modalidade “virtual”, conforme noticiado no processo n. 0700559-12.2020. Em outras palavras, o fato processual determinante à concessão (parcial) da tutela de urgência naqueles autos eletrônicos seria que determinados candidatos (sub judice) teriam a oportunidade de participar do aludido “curso de formação profissional”, de caráter classificatório e eliminatório, ao passo que outros que aparentemente poderiam se encontrar em similar situação jurídica poderiam experimentar prejuízo processual até que a questão, em trâmite regular (em período da “pandemia do coronavírus”), pudesse ter a devida solução. No quadro até então delineado (demonstração do risco concreto de afetação ao princípio da igualdade da situação processual, bem como o risco de demora processual, diante da notícia da inscrição, e do imediato início da “fase de formação"), resultou deferido, em parte o pedido liminar para, em caráter precário, tão somente para autorizar a participação das partes agravantes no curso de formação. Ocorre que adveio terceiro fato processual superveniente ao deferimento parcial das liminares por este Juízo, qual seja, a alteração do entendimento jurídico até então esposado pela Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT, a redundar na total revogação das liminares (suspensão do curso de formação, e autorização à participação no curso de formação), até então deferidas em processos similares.de sorte que não mais subsistiria o fundamento de risco ao princípio da igualdade processual. No mais, eventual acolhimento dos pedidos na origem pode redundar, se for o caso, na convocação dos candidatos ao curso de formação (em novas turmas, ou individualmente), o que afastaria o risco de dano imediato a fundamentar o deferimento da medida, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Reformo a decisão originária. Indefiro o pedido liminar em agravo de instrumento. Intimem-se. Comunique-se. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos . Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito